Tribunal: TCU
Processo: 005.281/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2482024, modalidade Pregão e Uasg 179091 (Objeto: Representação referente à licitação com número 2482024, modalidade Pregão e Uasg 175018 (Objeto: Prestação de serviços, de forma contínua, para viabilizar a realização de espetáculos de teatro, dança, música, performances, seminários, palestras, exposições artísticas, cinema, oficinas, eventos e atividades educativas e institucionais da CAIXA na CAIXA Cultural Fortaleza, atendendo às demandas internas e externas que venham a ocorrer nos aparelhos culturais da CAIXA, bem como em outros espaços de Fortaleza e de sua região metropolitana, sempre que demandado pela CAIXA Cultural.))

Inteiro teor:
Acórdão 1658/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, processo apartado do TC Processo 025.758/2024-1 , em que se apura possíveis irregularidades ocorridas em certame realizado pela Caixa Econômica Federal (Caixa), a Licitação Caixa (LC) 248/2024, com valor estimado de R$ 4.315.986,28, objetivando a " prestação de serviços contínuos para viabilizar a realização de espetáculos de teatro, dança, música, performances, seminários, palestras, exposições artísticas, cinema, oficinas, eventos e atividades educativas e institucionais no âmbito da Caixa Cultural Fortaleza, pelo prazo de 24 mese s", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 182 e 183; Considerando que o presente processo apartado foi formado para apurar a ocorrência de apresentação de atestados de capacidade técnica (ACT) falsos pela licitante Apas Comércio e Serviços Ltda. (Apas) e a correspondente emissão desses mesmos documentos pelas empresas Dsop Educação Financeira (Dsop) e Incriarte - Instituto de Cultura Riso e Arte (Escritório do Riso), na forma determinada pelo subitem 9.4 do Acórdão 519/2025-TCU-Plenário ; Considerando, no que se refere à apresentação de atestados de capacidade técnica potencialmente falsos , a identificação de que: ACT da Dsop Educação Financeira Ltda, que alegava 14 meses de serviços, mas inicialmente só se comprovavam 4 meses; e ACT da Incriarte (Escritório do Riso), que alegava 12 meses de serviços, mas não havia comprovação por notas fiscais, apenas recibos; Considerando que, no que se refere a tal apontamento, após análise das justificativas e documentos complementares apresentados, verificou-se que, no caso do ACT emitido pela Dsop, houve comprovação suficiente da prestação dos serviços quanto ao prazo, afastando a acusação de falsidade, e que, no entanto, o conteúdo do ACT foi considerado insuficiente para comprovar a qualificação técnica exigida pelo edital, devido à natureza dos serviços prestados e à desproporcionalidade entre os valores atestados e os do contrato licitado; Considerando que, quanto ao ACT emitido pela Incriarte, a ausência de notas fiscais e a apresentação apenas de recibos sem comprovação bancária mantiveram a fragilidade do documento, mas que, nesse sentido, o fato mais se configura como infração tributária que como fraude licitatória; Considerando também que, inicialmente, foi detectado potencial acerto ilegal entre as concorrentes , em face de relação entre a empresa Apas e a T&T Educação e Cultura, sugerindo possível conluio familiar para expandir atuação em certames da Caixa e que, quanto a esse ponto, após exame das informações disponíveis, o indício não foi confirmado, não se encontrando na instrução antecessora elementos suficientes para sustentar a existência de conluio ou atuação irregular entre as duas empresas; Considerando a suposta irregularidade detectada sobre o direcionamento da licitação e fracionamento de despesas , tendo em vista a contratação da Apas antes da finalização do certame, mas que após a oitiva da Caixa e da Apas, a unidade técnica concluiu que não se tratava de direcionamento, mas sim de indevido enquadramento legal de uma contratação emergencial; Considerando que foi inicialmente sugerido que a empresa Apas foi constituída em 22/12/2021, e um dos atestados técnicos indicava início da prestação de serviços em 30/12/2021, e que, após análise das justificativas e dos documentos apresentados, essa questão foi relativizada, sendo considerado insuficiente, sozinha, para comprovar má-fé ou fraude, nada obstante tenha contribuído para a decisão de anular a habilitação da empresa no certame; Considerando, finalmente, que a unidade técnica reconheceu que a emissão dos ACT com grande defasagem temporal em relação à execução dos serviços (por exemplo, mais de 600 dias depois) era um fator que gerava desconfiança e que, contudo, também reconheceu que não há norma legal que imponha prazo para emissão de atestados e o conteúdo do documento é mais relevante que sua data, não se materializando indício que sustente, sem outros elementos, uma acusação de falsidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente , acolher , integralmente, as razões de justificativa apresentadas pela sociedade empresária Dsop Educação Financeira Ltda. e, parcialmente, as razões de justificativa apresentadas pelas sociedades empresárias Apas Comércio e Serviços Ltda. e Incriarte - Instituto de Cultura Riso e Arte - Escritório do Riso, arquivar o presente processo, informando aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal o teor da presente deliberação, bem como das peças 182 e 183, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 005.281/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Apas Comercio e Servicos Ltda (44.659.252/0001-00); Dsop Educacao Financeira Ltda (10.233.817/0003-25); Incriarte - Instituto de Cultura Riso e Arte (10.213.436/0001-12). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marcus Vinícius Alencar Sampaio (29528/OAB-PE), Paulo Gabriel Domingues de Rezende (26965/OAB-PE) e outros, representando Incriarte - Instituto de Cultura Riso e Arte; Daniela Marchi Magalhaes (178571/OAB-SP), Eduardo Giuntini Martini (258688/OAB-SP) e outros, representando Dsop Educacao Financeira Ltda; Fabio Guimaraes Haggstram, Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-SP), Gislene Sampaio Fernandes Andre e Guilherme Lopes Mair, representando Caixa Econômica Federal; Rodrigo Salman Asfora (23698/OAB-PE), representando Apas Comercio e Servicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. comunicar à Secretaria das Finanças, da Prefeitura Municipal de Fortaleza/CE, que foi constatado, na presente representação, a não-emissão de notas fiscais relativas aos serviços executados no âmbito do contrato de peça 174 destes autos, anexando cópia daquele documento ao ofício de comunicação.